Tribunal: TJMT
Processo: 1013786-09.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013786-09.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MARINGA AUTO ELETRICA LTDA - CNPJ: 13.157.220/0001-75 (AGRAVADO), ELIAS DE JESUS MARIANO - CPF: 579.097.769-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito processual civil e execução. agravo de instrumento. execução de título extrajudicial. pesquisa patrimonial. sistemas prevjud, caged, inss, infoseg e rais. natureza informativa. impenhorabilidade de verbas salariais. não obsta a investigação. efetividade da execução. reforma da decisão. recurso provido.

i. caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu a realização de pesquisas nos sistemas PREVJUD, CAGED, INSS, INFOSEG e RAIS, sob o fundamento de que eventual remuneração dos executados seria, em regra, impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a impenhorabilidade de verbas remuneratórias impede a realização de pesquisas patrimoniais voltadas à identificação de vínculos empregatícios e fontes de renda do executado.

iii. razões de decidir

3. A pesquisa em sistemas eletrônicos de cooperação judiciária possui natureza meramente informativa, não se confundindo com ato de constrição patrimonial, razão pela qual não sofre limitação prévia decorrente da impenhorabilidade de rendimentos.

4. A vedação antecipada de diligências investigatórias implica restrição indevida à efetividade da execução, ao impedir a identificação de ativos eventualmente sujeitos à penhora, inclusive nas hipóteses excepcionais admitidas pela legislação.

5. Os sistemas PREVJUD, CAGED, INSS, INFOSEG e RAIS fornecem dados cadastrais e vínculos laborais não alcançados por outros meios de pesquisa patrimonial, sendo instrumentos legítimos e proporcionais à satisfação do crédito.

6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso admite tais diligências como mecanismos adequados à concretização do princípio da máxima utilidade da execução.

iv. dispositivo e tese

7. Recurso provido para determinar a realização das pesquisas nos sistemas PREVJUD, CAGED, INSS, INFOSEG e RAIS.

Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade de verbas salariais não impede a realização de pesquisas patrimoniais de natureza informativa. 2. A consulta a sistemas de cooperação judiciária constitui medida legítima para identificação de vínculos e rendimentos, em observância ao princípio da efetividade da execução.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial (Processo nº 1007930-21.2024.8.11.0037 dos autos de origem), movida em face de MARINGÁ AUTO ELÉTRICA LTDA e ELIAS DE JESUS MARIANO, indeferiu o pedido de expedição de ofícios ao PREVJUD, CAGED, INSS, INFOSEG e MTE RAIS Trabalhador, ao fundamento de que a remuneração percebida pelos executados é, em regra, insuscetível de penhora, nos termos do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil (cf. Id. nº 226237170 dos autos de origem).

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que o indeferimento das pesquisas requeridas limita indevidamente as possibilidades de localização de bens e viola o princípio da efetividade da execução.

Argumenta que a consulta aos sistemas indicados não implica penhora automática, constituindo legítimo mecanismo de investigação patrimonial destinado a identificar vínculos empregatícios e benefícios previdenciários dos agravados, os quais podem revelar ativos passíveis de constrição em situações excepcionais. Aduz, ainda, que as informações pretendidas são inacessíveis pela via administrativa direta, exigindo a intervenção judicial por meio dos convênios firmados, e que a manutenção do indeferimento equivale a criar salvo-conduto ao devedor, frustrando o legítimo direito de crédito da exequente e a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF).

Requer, ainda, a concessão de efeito ativo para determinação imediata das pesquisas indeferidas (cf. Id. nº 357155885).

Por decisão liminar, foi indeferido o pedido de atribuição de efeito ativo ao recurso, por não verificar, em cognição sumária, a presença da probabilidade do direito invocada pela agravante, ante a existência de amplo conjunto de medidas constritivas e investigatórias já deferidas e ainda pendentes de resultado, bem como por não se encontrar suficientemente demonstrado o risco de dano grave ou de difícil reparação (cf. Id. nº 357647857).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória que, indeferiu o pedido de consulta aos sistemas PREVJUD, CAGED, INSS, INFOSEG e MTE RAIS.

A controvérsia recursal reside na possibilidade de utilização de sistemas eletrônicos de cooperação judiciária para a identificação de vínculos empregatícios e fontes de renda dos executados, como medida preparatória para a satisfação do crédito exequendo. É cediço que o processo executivo deve ser orientado pelo princípio da máxima utilidade da execução, competindo ao magistrado dirigir o processo de modo a assegurar a efetivação da tutela jurisdicional, conforme dispõe o art. 139, incisos II e IV, do Código de Processo Civil.

Verifica-se nos autos que o indeferimento das consultas ao PREVJUD, CAGED, INSS, INFOSEG e MTE RAIS baseou-se na presunção de que as informações obtidas resultariam obrigatoriamente na constrição de verbas impenhoráveis, ao fundamento de que a remuneração percebida pela parte executada é, em regra, insuscetível de penhora, nos termos do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Contudo, tal entendimento mostra-se prematuro, uma vez que a diligência de pesquisa patrimonial possui natureza meramente informativa e cadastral, não se confundindo com o ato expropriatório propriamente dito.

Com efeito, a identificação de vínculos laborais ou previdenciários permite ao credor avaliar a viabilidade de pedidos de penhora sobre eventuais excedentes salariais ou outras exceções legais à impenhorabilidade, possibilidade que não existe sem a prévia consulta aos referidos cadastros. Vedar a pesquisa sob o argumento de que o resultado seria inútil equivale a antecipar juízo sobre situação patrimonial ainda desconhecida, o que contraria a lógica do processo executivo e a garantia constitucional da razoável duração do processo.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que as pesquisas via PREVJUD, CAGED e INSS constituem meios legítimos de identificação de vínculos laborais e rendimentos, sendo compatíveis com a efetividade da execução, não obstante a proteção relativa das verbas remuneratórias, conforme decidido pela Primeira Câmara de Direito Privado:

“As pesquisas via PREVJUD, CAGED e INSS constituem meios legítimos de identificação de vínculos laborais e rendimentos, sendo compatíveis com a efetividade da execução, não obstante a proteção relativa das verbas remuneratórias.” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des.ª Clarice Claudino da Silva – Agravo de Instrumento nº 1010491-61.2026.8.11.0000, julgado em 07/04/2026, publicado no DJE 14/04/2026)

De igual modo, a Quinta Câmara de Direito Privado assentou que é legítima a expedição de ofícios e consultas aos sistemas CAGED, CNSEG e SUSEP para localização de bens e rendimentos do executado, como forma de assegurar a efetividade da tutela executiva, sendo tais diligências proporcionais e necessárias por permitirem a identificação de ativos não alcançados pelos sistemas tradicionais:

“É legítima a expedição de ofícios e consultas aos sistemas CAGED, CNSEG e SUSEP para localização de bens e rendimentos do executado, como forma de assegurar a efetividade da tutela executiva.” (TJMT – Quinta Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro – Agravo de Instrumento nº 1007035-06.2026.8.11.0000, julgado em 14/04/2026, publicado no DJE 22/04/2026)

No caso em tela, os sistemas PREVJUD, CAGED, INSS, INFOSEG e MTE RAIS fornecem informações de natureza cadastral que não são alcançadas pelos demais instrumentos já deferidos, os quais se voltam à identificação de ativos financeiros, veiculares e imobiliários. As pesquisas ora pretendidas têm por objeto vínculos empregatícios e benefícios previdenciários, dimensão patrimonial distinta e complementar, cujo acesso depende exclusivamente de intervenção judicial por meio dos convênios firmados. A reforma da decisão agravada é, portanto, medida que se impõe.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada e determinar a realização das pesquisas patrimoniais e cadastrais por meio dos sistemas INFOSEG, PREVJUD, CAGED, INSS e MTE RAIS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026